Tribunal: STF
Processo: ARE 1545747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA - VERBAS SALARIAIS - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SERVIDORA CONSIDERADA INAPTA - PERÍCIA REALIZADA PELO INSS - SERVIDORA CONSIDERADA APTA - PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, a autora/recorrida foi contratada pelo Município de Rio Acima pelo período de 12 meses (01/09/2022 a 31/08/2023) para atuar como Assistente Administrativo.



    Apresentados por ela três atestados consecutivos (ID 476226985), a autora/recorrida foi encaminhada pelo Município réu/recorrente para realização de perícias médicas em 10/08/2023, 29/08/2023 e 31/08/2023 (ID 476226987), considerada apta ao trabalho somente na última perícia realizada.



    Ademais, a autora/recorrida foi encaminhada para avaliação pelo INSS, realizada somente em 20/09/2023, quando já havia ocorrido o desligamento da servidora junto ao município réu/recorrente.



    Importante ressaltar que, embora considerada inapta ao trabalho nas duas primeiras perícias realizadas pela junta médica municipal (10/08/2023 e 29/08/2023), verifica-se pelas folhas de ponto acostadas aos autos que a autora/recorrida trabalhou normalmente no período (ID 476228613, p. 12)



    Portanto, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a autora/recorrida deve ser indenizada integralmente quanto ao saldo de salário não adimplido pelo Município de Rio Acima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “a majoração dos honorários advocatícios fere de morte o princípio da congruência e da adstrição e isso porque os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, o que implica dizer que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para postulá-los ou requerer sua majoração. In casu, o embargado e tampouco essa municipalidade requereram a majoração dos referidos honorários, o que configura decisão ultra petita.”



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    9. Anoto ainda que é “cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE 1120213-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No messo sentido, ARE 1422640-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Presidente).



    10. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2828 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente